Tribunal: TJDFT
Processo: 0733605-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
FAZENDA. EXTRAVIO DE BEM PARTICULAR OCORRIDO DURANTE TRANSPORTE À NOVA LOTAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA. NÃO APRECIADO O PEDIDO DE INTIMAÇÃO DAS TESTEMUNHAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Alegação da servidora/requerente de que sua cadeira ortopédica teria sido extraviada, em 16.4.2019, durante o transporte de seus bens à sua nova lotação. Pretende a indenização por danos materiais.

II. Acolhida a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

A. Em que pesem os interesses antagônicos das partes e a distinção entre as funções da autoridade estatal, que a nova sistemática processual civil acena para o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, Art. 6o).

B. Nessa linha de raciocínio, compete especificamente ao Magistrado, como sujeito do processo, entre outros deveres, os de esclarecimento (CPC, Art.357, § 3o), de diálogo (CPC, Art. 9o e X), de prevenção (CPC, Art. 321) e de auxílio (CPC, Art. 373, § 1o).

C. No caso concreto, almeja o ente federativo, por meio de prova subjetiva, o esclarecimento das circunstâncias fáticas em que foi realizado o transporte da cadeira de propriedade da servidora/requerente. Para tanto, requereu a tempo e modo a oitiva de testemunhas diretamente envolvidas na execução do serviço de transporte.

D. Nessa toada, por se tratar de matéria de fato e de prova, o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova oral (indicação de testemunhas pelo recorrente), viola os princípios do devido processo legal e do direito à ampla defesa.

E. Patente o prejuízo processual ao recorrente, derivado da não inquirição das testemunhas, é de se declarar nulo o processo a permitir a produção (e/ou conveniência específica) da prova subjetiva, por se tratar de atividade probatória imprescindível à veracidade das alegações de parte a parte, sobretudo se há expresso requerimento para tanto.

III. Recurso conhecido e provido. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem, para complementação probatória. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.